Tribunal: TJSP
Processo: 1005471-85.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória - litigância predatória - intimação prévia da autora para juntar documentos - instrumento de mandato que visa comprovar a regularidade da representação da parte - pressuposto processual - extinção do feito - sentença mantida - recurso improvido.